Tribunal: STJ
Processo: 0800095-74.2019.4.05.8400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986821 - RN (2025/0254978-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOAO BATISTA ROBERTO DE ASSIS
ADVOGADO
: RUBENS MATIAS DE SOUSA FILHO - RN017708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO

ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso especial, pelo fundamento de ausência de indicação específica dos
dispositivos legais violados.
2. A parte agravante sustenta que o dispositivo legal violado, art. 171, caput, e § 3o, do Código
Penal, foi indicado no recurso especial e prequestionado nos embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial, ao não indicar de forma clara
e precisa os dispositivos legais violados, configura deficiência na fundamentação recursal,
atraindo a incidência da Súmula 284/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso especial exige fundamentação vinculada, sendo imprescindível a indicação precisa
dos dispositivos legais violados, o que não foi realizado no caso em exame.
5. A ausência de individualização dos dispositivos legais afrontados configura deficiência na
fundamentação recursal, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O recurso especial exige a indicação clara e precisa dos dispositivos legais violados, sob pena
de incidência da Súmula 284/STF.
2. A ausência de individualização dos dispositivos legais afrontados configura deficiência na
fundamentação recursal, inviabilizando o conhecimento do recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 284/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 583.401/RJ, Rel. Min. Luís Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em 17.03.2015, DJe 25.03.2015.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50522410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:26:04
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: b7c42819-06e8-404f-b785-bde28d10d885

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50522410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:26:04
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: b7c42819-06e8-404f-b785-bde28d10d885

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986821 - RN (2025/0254978-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOAO BATISTA ROBERTO DE ASSIS
ADVOGADO
: RUBENS MATIAS DE SOUSA FILHO - RN017708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO

ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso especial, pelo fundamento de ausência de indicação específica dos
dispositivos legais violados.
2. A parte agravante sustenta que o dispositivo legal violado, art. 171, caput, e § 3o, do Código
Penal, foi indicado no recurso especial e prequestionado nos embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial, ao não indicar de forma clara
e precisa os dispositivos legais violados, configura deficiência na fundamentação recursal,
atraindo a incidência da Súmula 284/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso especial exige fundamentação vinculada, sendo imprescindível a indicação precisa
dos dispositivos legais violados, o que não foi realizado no caso em exame.
5. A ausência de individualização dos dispositivos legais afrontados configura deficiência na
fundamentação recursal, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA50391158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:47
Código de Controle do Documento: 59cf6ad4-3e8a-4cc2-a069-41efc426f59c

Tese de julgamento:
1. O recurso especial exige a indicação clara e precisa dos dispositivos legais violados, sob pena
de incidência da Súmula 284/STF.
2. A ausência de individualização dos dispositivos legais afrontados configura deficiência na
fundamentação recursal, inviabilizando o conhecimento do recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 284/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 583.401/RJ, Rel. Min. Luís Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em 17.03.2015, DJe 25.03.2015.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOÃO BATISTA ROBERTO DE
contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do recurso especial
ASSIS
(fls. 519-520).
A parte agravante aduz, em síntese, que o dispositivo legal violado, art. 171,
e
caput,
§ 3o, do CP, foi devidamente indicado no recurso especial e prequestionado nos embargos de
declaração.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para que seja provido também
o agravo em recurso especial.
É o relatório.

VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, o recurso especial não
indicou especificamente quais seriam os dispositivos de lei federal afrontados pelo acórdão
recorrido. Tal circunstância configura deficiência na fundamentação recursal e atrai a incidência
da Súmula 284/STF.
Ao contrário do que alega a parte agravante, o recurso especial é meio de
impugnação de fundamentação vinculada, e por isso exige a indicação ostensiva dos textos
normativos federais a que negou vigência o aresto impugnado. Não basta, para tanto, a menção
de passagem a leis federais, tampouco a exposição do tratamento jurídico da matéria que o
recorrente entende correto, como se estivesse a redigir uma apelação. Para inaugurar a instância
Documento eletrônico VDA50391158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:47
Código de Controle do Documento: 59cf6ad4-3e8a-4cc2-a069-41efc426f59c

especial, é imprescindível que o recurso especial aponte, com precisão, quais dispositivos legais
teriam sido violados pela Corte de origem, o que não foi feito no presente caso. O tema é bem
explicado no seguinte julgado:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. INCLUSÃO DA ESPOSA NO POLO PASSIVO
DECORRENTE DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA QUE OSTENTA
NATUREZA REAL. ROL DE DISPOSITIVOS AFRONTADOS, SEM
INDIVIDUALIZAÇÃO. SÚMULA No 284/STF. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não é um menu onde a parte recorrente coloca à disposição do
julgador diversos dispositivos legais para que esse escolha, a seu juízo, qual deles
tenha sofrido violação. Compete à parte recorrente indicar de forma clara e precisa
qual o dispositivo legal (artigo, parágrafo, inciso, alínea) que entende ter sofrido
violação, sob pena de, não o fazendo, ver negado seguimento ao seu apelo extremo
em virtude da incidência, por analogia, da Súmula 284/STF.
2. Agravo regimental a que se nega provimento".
(AgRg no AREsp n. 583.401/RJ, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/3/2015
25/3/2015
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA50391158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:47
Código de Controle do Documento: 59cf6ad4-3e8a-4cc2-a069-41efc426f59c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0254978-2
AREsp 2.986.821 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08000957420194058400 8000957420194058400
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOAO BATISTA ROBERTO DE ASSIS
ADVOGADO
: RUBENS MATIAS DE SOUSA FILHO - RN017708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAO BATISTA ROBERTO DE ASSIS
ADVOGADO
: RUBENS MATIAS DE SOUSA FILHO - RN017708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551209308443881@
2025/0254978-2 - AREsp 2986821 Petição : 2025/0069534-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50370462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:43:08
Código de Controle do Documento: DBC7207F-28F5-47D0-B360-6F2A9D2EB765